Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em pesquisa aos autos, destacam-se os seguintes comunicados da COORPRE: i) ID: 48842597 – pagamento de precatório em favor de RITA DE CÁSSIA MENDES DE OLIVEIRA; ii) ID: 48980479 – pagamento de precatório em favor de RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA; iii) ID: 49136522 – pagamento de precatório em favor de RITA DE CÁSSIA FERNANDES NOVAES ARAÚJO; iv) ID: 49189784 – pagamento de precatório em favor de RODOLFO PERES TORRELLY e v) ID: 49410998 – pagamento de precatório em favor de ROGÉRIO PEREIRA VIEIRA. As partes foram intimadas sobre cálculos de ID: 5001297 e acerca dos ofícios de ID: 49136522, 49189784 e 49410998. O Distrito Federal não se pronunciou sobre o pagamento de requisitórios e, outrossim, concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 52372961). O SINDIRETA, no ID: 51902395, reconheceu a satisfação da obrigação quanto a RITA DE CASSIA FERNANDES NOVAES ARAUJO, RODOLFO PERES TORELLY e ROGERIO PEREIRA VIEIRA, concordou com os cálculos judiciais e pleiteou a atualização das quantias incontroversas de honorários de execução arbitrados na decisão de ID: 15251905. Pois bem. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução quanto a RITA DE CASSIA FERNANDES NOVAES ARAUJO, RODOLFO PERES TORELLY e ROGERIO PEREIRA VIEIRA. Digam as partes sobre os comunicados da COORPRE de ID: 48842597 e 48980479. A fim de evitar tumulto processual, decidirei posteriormente sobre os cálculos judiciais (valores incontroversos - Tema 1.170). Brasília, 25 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador